Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-65.2020.8.11.0018
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000943-65.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAISA VALERIA RONDAO - CPF: 076.545.308-89 (APELANTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), HELENA MARIA CORONADO NESPOLO - CPF: 800.747.231-20 (APELADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000943-65.2020.811.0018

APELANTE: MAISA VALÉRIA RONDÃO

APELADO: HELENA MARIA CORONADO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO LOCATÍCIA. RETIRADA INDEVIDA DE GRADES. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE OUTROS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a requerida ao ressarcimento do valor das grades retiradas do imóvel locado, a ser apurado em liquidação de sentença, e afastando os demais pedidos indenizatórios. A autora insurge-se contra a desconsideração de outros danos materiais supostamente causados ao imóvel, bem como contra a rejeição do pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente de outros danos materiais além da retirada das grades; (ii) estabelecer se a situação experimentada pela autora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de responsabilidade por perdas e danos exige prova inequívoca do dano e do nexo causal, nos termos do art. 402 do Código Civil.

A sentença corretamente limitou a condenação à retirada das grades, por ser fato incontroverso e devidamente comprovado nos autos.

A autora não produziu provas robustas e idôneas quanto aos demais danos alegados (portão eletrônico, pintura, vidros, vazamentos), limitando-se a apresentar documentos unilaterais, insuficientes para fundamentar a pretensão indenizatória.

O dano moral não se presume; exige a demonstração de violação a direito da personalidade ou sofrimento psíquico significativo, o que não se verificou no caso, restando a situação restrita ao mero aborrecimento decorrente de relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização por danos materiais exige prova robusta e inequívoca do dano e do nexo causal com o inadimplemento contratual.

A apresentação de orçamentos unilaterais e fotografias, sem laudo ou outros elementos probatórios técnicos, é insuficiente para comprovar a existência de danos materiais indenizáveis.

A configuração de dano moral demanda demonstração de abalo significativo a direito da personalidade, não sendo caracterizado por meros dissabores oriundos da relação contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 402; CPC, arts. 373, I, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.º 1000561-84.2019.8.11.0090, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2024; TJMT, Apelação Cível n.º 1015223-35.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000943-65.2020.811.0018

APELANTE: MAISA VALÉRIA RONDÃO

APELADO: HELENA MARIA CORONADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MAISA VALÉRIA RONDÃO
contra sentença proferida nos autos da
Ação Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada em face de
HELENA MARIA CORONADO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para determinar que a Requerida indenize a Requerente o valor correspondente à grade, confessadamente retirada do imóvel, para ser usada como improviso no portão de sua chácara, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, ficando, contudo, a exigibilidade da obrigação suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do § 3.º do art. 98 do CPC.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais, sustenta que a r. sentença recorrida deixou de valorar adequadamente o conjunto probatório dos autos, mormente quanto à existência de outros danos materiais causados ao imóvel locado.

Aduz que restaram comprovados danos no portão eletrônico, pintura, vidros, vazamentos e demais benfeitorias prejudicadas, tendo apresentado fotografias, orçamentos e documentos idôneos.

Assevera, ademais, que a situação lhe causou sofrimento psicológico, caracterizador de dano moral indenizável, haja vista a angústia e o desgaste emocional enfrentado.

Pede pela reforma integral da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento dos danos materiais e morais pleiteados.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 282334878.

Contrarrazões foram apresentadas (id. 281283444), nas quais a apelada pugna pela manutenção da sentença recorrida, sustentando a inexistência de outros danos materiais, além das grades já ressarcidas, bem como a inexistência de qualquer situação excepcional apta a ensejar a indenização por dano moral.

Determinada a remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação deste e. Tribunal, a fim de viabilizar a composição amigável entre as partes, não houve êxito na celebração de acordo, restando a tentativa conciliatória infrutífera.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a Requerida indenize a Requerente o valor correspondente à grade, confessadamente retirada do imóvel, para ser usada como improviso no portão de sua chácara, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, ficando, contudo, a exigibilidade da obrigação suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do § 3.º do art. 98 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise da existência de outros danos materiais não reconhecidos pela sentença, bem como da caracterização de dano moral indenizável decorrente do inadimplemento parcial da obrigação locatícia.

Inicialmente, no que tange à pretensão de majoração da condenação por danos materiais, cumpre consignar que o art. 402 do Código Civil estabelece que
"salvo disposição expressa em contrato, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".
Assim, é imprescindível a demonstração inequívoca do dano e do nexo causal entre o inadimplemento e o prejuízo experimentado.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau, com acerto, reconheceu exclusivamente a responsabilidade da apelada pela retirada das grades do imóvel, condenando-a à correspondente indenização, uma vez que, conforme bem destacado na decisão recorrida, restou incontroverso nos autos que a ré promoveu a retirada das grades de proteção do imóvel locado, ato que não lhe competia, caracterizando, assim, o dever de indenizar pelo valor necessário à reposição das referidas grades.

Contudo, quanto aos demais danos materiais alegados, inexistem provas robustas e inequívocas que demonstrem sua ocorrência e a responsabilidade da demandada, não se desincumbindo a parte autora de seu ônus probatório.

Verifica-se, ademais, que a parte autora não trouxe aos autos documentos suficientes e idôneos capazes de comprovar o direito alegado, especialmente no tocante aos supostos prejuízos relacionados ao portão eletrônico, pintura, vidros, vazamentos e demais benfeitorias prejudicadas, sendo que os elementos probatórios colacionados, consistentes em fotografias e orçamentos unilaterais, revelam-se insuficientes para fundamentar a pretensão de ressarcimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE RAÇÃO E NUTRILAC LEITE PASTO CB – MORTE DO GADO –

INAPLICABILIDADE DO CDC –PRODUTOR RURAL – PRECEDENTES DO STJ –

AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os produtos adquiridos pela requerida e a morte dos animais. (N.U 1000561-84.2019.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença no que se refere à limitação da condenação ao ressarcimento do valor referente às grades, refutando-se os demais pleitos indenizatórios por ausência de comprovação suficiente.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, razão também não assiste à apelante.

Com propriedade, a sentença de primeiro grau já afastou a pretensão indenizatória por dano moral nos seguintes termos:

“Quanto ao pedido de condenação de danos morais, também não procede.

Os argumentos da Autora têm esteio no transtorno decorrente dos alegados danos, abandono do imóvel e na suposta subtração de bens.

(...)

No ponto, reitero, a despeito das alegações da Autora, não restou demonstrado qualquer prejuízo extrapatrimonial que ultrapassasse o mero dissabor do cotidiano.

Assim, ausente qualquer comprovação de sofrimento psíquico intenso ou ofensa a direitos da personalidade, a pretensão compensatória deve ser afastada.

Sendo esses os fundamentos jurídicos e fáticos aplicados ao caso, após análise minuciosa dos autos, considero refutadas as demais questões suscitadas pelas Partes, vez que não são capazes de infirmar a conclusão adotada por este Julgador.”

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o mero aborrecimento contratual não enseja, por si só, a responsabilidade civil por dano moral, salvo em situações excepcionais em que demonstrado efetivo abalo a direito da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há provas de que a parte autora, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral. II -
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título.
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019) . III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015223-35.2021.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2023)”

Posto isso, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, que, com acerto, afastou a configuração do dano moral, diante da inexistência de elementos que comprovem violação a direitos da personalidade ou sofrimento psíquico relevante.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios, com base no art. 85, §11º do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025